Tribunal: TJSP
Processo: 3001177-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de cobrança – Inadmissibilidade – Prevalência dos cálculos apresentados pelo Perito Judicial – Quantum debeatur apurado conforme os parâmetros determinados no título executivo – Ausência de qualquer descrédito ao trabalho pericial – Aumento da verba honorária nos termos do artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de cobrança – Inadmissibilidade – Prevalência dos cálculos apresentados pelo Perito Judicial – Quantum debeatur apurado conforme os parâmetros determinados no título executivo – Ausência de qualquer descrédito ao trabalho pericial – Aumento da verba honorária nos termos do artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento não provido.